Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3o JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) e 6a VARA FAZENDÁRIA DO DF (SUSCITADO). MANIFESTO INTERESSE da autora NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ONEROSA E COMPLEXA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA DO DF.
I. A Lei no 12.153/2009 dispõe que é da competência dos Juizados Especiais Fazendários do Distrito Federal processar, conciliar e julgar causas cíveis, de menor complexidade e até o valor de 60 (sessenta salários-mínimos), de interesse do Distrito Federal, suas autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas.
II. Em que pese o valor de alçada, no caso concreto, não ultrapassar o teto dos Juizados Fazendários, o manifesto interesse da parte autora na designação de perícia médica para análise dos prontuários, por si só, e independentemente da análise da presença ou não dos requisitos da petição inicial pelo Juízo competente, evidencia a complexidade da demanda (requerimento de prova pericial onerosa e complexa) a afastar a competência dos Juizados Fazendários.
III. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o e. Juízo suscitado (6a Vara Fazendária do Distrito Federal).